Tribunal: TJDFT
Processo: 0712590-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712590-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal ajuizada por DISTRITO FEDERAL, pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação de Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. A presente Execução Fiscal foi ajuizada aos 01.03.2010 e o despacho que determinou a citação do devedor foi proferido no dia 16.04.2010. O devedor compareceu espontaneamente aos presentes autos no dia 22.10.2010, pg.7 do ID 44559051, e em 1o de dezembro de 2010 apresentou nova petição alegando adesão ao programa de parcelamento administrativo. Por fim, na peça de pgs 55/60 (ID 44559051) ofertou exceção de pré-executividade, suscitando exceção substancial de prescrição, especificamente em sua modalidade intercorrente. Requer, portanto, a extinção do crédito em execução. O DISTRITO FEDERAL, instado, manifestou-se pgs 62/68 do (ID 44559051) . Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. No que diz respeito à prescrição, convém destacar, inicialmente, tratar-se de ato-fato caducificante que tem por efeito geral retirar a exigibilidade da prestação devida pelo alter da relação jurídica material. Pressupõe, com efeito, o transcurso do prazo normativamente previsto acrescido da inação pelo titular da pretensão. No caso específico de créditos de natureza tributária, a prescrição tem ainda o efeito de fulminar o próprio crédito devido (art. 156, inc. V, do CTN). Nesse contexto, importa destacar ainda que, nos termos do art. 174 do CTN, os créditos de natureza tributária serão acobertados pelos efeitos da prescrição no prazo de 5 (cinco) anos, a contar de sua constituição definitiva. É necessário ter em mente, por fim, que a execução fiscal ora em evidência foi proposta após da vigência da Lei Complementar no 118/2005, aplicando-se, assim, a redação nova do parágrafo único do art. 174 do CTN, que prevê que a prescrição é interrompida “pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal” (inc. I). No caso ora em evidência, a presente Execução Fiscal foi ajuizada aos 01.03.2010, a data do despacho que determinou a citação do devedor foi 16.04.2010. Este último fato, por sua vez, teve por consequência a interrupção do prazo prescricional. Nesse sentido, o devedor excipiente busca ter reconhecido o transcurso do prazo alusivo à prescrição intercorrente a partir da referida interrupção. A prescrição intercorrente, por seu turno, ocorre nas hipóteses em que o processo fica paralisado, por inércia do credor, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, tendo sido disciplinada pela Lei no 6.830/1980, nos seguintes termos: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009)” Diante desse cenário, tendo em vista a previsão expressa no sentido de que as dívidas em questão estão sujeitas ao quinquídio legal, bem como em relação à possibilidade de suspensão do respectivo prazo pelo período de 1 (um) ano, é preciso investigar o termo inicial de contagem do respectivo prazo. Com efeito, nos termos do dispositivo supracitado, a ocorrência da prescrição intercorrente em relação aos créditos tributários, ou não, dar-se-á após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, cujo termo inicial será o prazo de 1 (um) ano a partir da não localização do devedor ou bens penhoráveis. Esse entendimento, inclusive, restou asseverado no enunciado no 314 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". Nesse mesmo sentido, de acordo com entendimento firmado pelo STJ, ao julgar, em 12 de setembro de 2018, o Recurso Especial 1.340.553, pela sistemática dos recursos repetitivos, o prazo prescricional inicia-se automaticamente após o período de 1 (um) ano previsto nas normas acima elencadas, independentemente de determinação expressa do Juízo ou da expressa notificação da Procuradoria fazendária. Ocorre que, na hipótese em deslinde, observa-se que o processo não ficou em qualquer momento parado por mais de cinco anos em razão de eventual inércia do credor. A esse respeito, cumpre destacar que, de fato, não obstante ter havido a interrupção do curso do prazo prescricional por ocasião da decisão que ordenou a citação da devedora, a não efetivação do ato citatório deu-se exclusivamente em razão de falhas no mecanismo judiciário. Durante a vigência do parcelamento, há suspensão do crédito tributário e do próprio processo se já ajuizado. A adesão ao programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte (REsp n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin). Assim, inexiste, nos presentes autos, paralisação da marcha processual por prazo superior a 5 (cinco) anos que possa ser imputada ao credor. Com efeito, o caso avoca, inexoravelmente, a aplicação do enunciado no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça: STJ, súmula 106. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Nesse mesmo sentido, examinem-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VAI INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é meio de defesa dos executados, quando o credor não dispõe de título executivo válido e eficaz. Trata-se, portanto, de matéria de ordem pública que deve ser conhecida pelo juiz de ofício, como tem sido entendido pela doutrina e pela jurisprudência. 2. A prescrição intercorrente se caracteriza pela paralisação processual pelo prazo previsto para a prescrição do crédito tributário, por falta imputável ao próprio credor que, com seu comportamento omissivo, enseja à injustificável paralisação processual, de modo a incutir no devedor justas expectativas de que não mais possui interesse no prosseguimento da demanda. Na espécie, o próprio Magistrado singular atribui a demora aos mecanismos da justiça, de modo a afastar a responsabilidade do credor. 3. A certidão de dívida ativa goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, somente sendo possível afastá-los mediante a comprovação dos fatos alegados, o que não ocorreu na espécie, eis que a via eleita não se mostra adequada a este tipo de discussão, porque demanda dilação probatória, somente aceitável por meio de embargos à execução. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1058143, 07113724020178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 14/11/2017) (Grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. ATO DE CITAÇÃO SUPRIDO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O comparecimento espontâneo do réu supre o ato citatório, conforme preconiza o § 2o do art. 239 do CPC. 2. Nos termos da Súmula 106 do STJ, não se pode acolher a prescrição intercorrente se a demora na citação não se deu em função da desídia do autor da ação, pois todas as providências que lhe competiam, em tese, foram cumpridas, mas tão somente "por motivos inerentes ao mecanismo da justiça", como ocorreu na espécie. 3. Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão 1228986, 07212822320198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020) (Grifei) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não deve ser recusado conhecimento ao agravo de instrumento que, devidamente instruído, permite a perfeita assimilação da controvérsia posta a julgamento. 2. A denominada prescrição intercorrente, oriunda da admissão de que é possível a reativação e a consumação do lapso prescricional após o ajuizamento da execução ou o requerimento da fase de cumprimento de sentença, pressupõe a estagnação do processo devido a ato ou omissão imputável ao exequente. 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente é incompatível com o cenário processual que não evidencia nenhuma incúria que possa ser atribuída ao exequente. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1076536, 07042836320178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no PJe: 27/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) A presente exceção de pré-executividade, portanto, deve ser rejeitada ante a procedência dos derradeiros argumentos aduzidos pelo Distrito Federal, especialmente tendo em vista que a paralização no curso da execução é imputável a falhas no aparato judiciário. Pelas razões acima delineadas, REJEITO a exceção substancial de prescrição e, portanto, a própria exceção de pré-executividade. Diante do comparecimento espontâneo do devedor, desnecessária citação. Ressalto que houve o comparecimento espontâneo e posterior parcelamento do débito. Assim, foi suprida a falta de citação. Não há necessidade de abertura de novo prazo para quitação, já que ele foi exercido com o parcelamento. Diga o credor sobre o prosseguimento do feito. Publique-se Intimem-se.” – ID 150586902 dos autos n. 0041167-34.2010.8.07.0015; sublinhei. Nas razões recursais, o agravante alega que ““A decisão agravada afastou a ocorrência da prescrição sob os seguintes fundamentos: (i) que o executado teria comparecido espontaneamente nos autos; (ii) que os débitos teriam sido objeto de parcelamento e, portanto, teria sido interrompido o prazo prescricional, (iii) que a contagem da prescrição intercorrente pressuporia o encerramento do prazo de suspensão de um ano previsto no artigo 40, § 2o da Lei de Execuções Fiscais, o que não teria ocorrido na espécie, uma vez que sequer teria havido tentativa frustrada de localização de bens passiveis de penhora e, por fim (iv) que a Fazenda Pública teria promovido o andamento do feito em todas as ocasiões em que teria sido instada para tanto, sendo que eventual paralisação teria ocorrido exclusivamente em razão de motivos inerentes aos mecanismos de justiça, atraindo a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça” (ID 45369256, p.9). Argumenta que “Com relação ao comparecimento espontâneo do agravante nos autos, requerendo a suspensão do feito ante o pedido de parcelamento, tal ato não acarreta a automática suspensão da exigibilidade do débito e, tão pouco, tem o condão de suspender a fluência do prazo prescricional a teor do artigo 174 CTN” (ID 45369256, p.9). Sustenta que “tanto a decisão agravada, quanto a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, como mencionado acima, ampararam tal fundamento em telas do SITAF. O próprio Distrito Federal não comprovou que os parcelamentos foram implementados de fato, juntando apenas as telas SITAF que comprovam que os débitos aguardavam análise de deferimento de parcelamento (código 32), nunca comprovando o período de fato que estavam com sua exigibilidade suspensa” (ID 45369256, p.10). Aduz que “para comprovar que, de fato, houve o parcelamento e seus períodos, e a consequente interrupção do prazo prescricional, necessária se fazia a juntada do processo administrativo e não a simples tela SITAF” (ID 45369256, p.11). Diz que “para o início da contagem da prescrição intercorrente é desnecessário o ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de paralisação do feito. Portanto, não há que se falar que a contagem do prazo prescricional só poderia ter início após o encerramento do prazo de suspensão. A simples paralisação do feito, por período superior a um, acarreta o início da contagem do prazo prescricional” (ID 45369256, p.15) e que “tendo o feito ficado paralisado por mais de 5 (cinco) anos, sem qualquer manifestação, seja da Fazenda Pública, seja do Juízo, indubitável que se operou a prescrição intercorrente na espécie” (ID 45369256, p.19). Afirma que “a paralisação do feito não pode ser atribuída, exclusivamente, ao Judiciário, pois importaria em retirar o dever imprescindível do Fisco de acompanhar todos os atos processuais e pré-processuais” (ID 45369256, p.20). Por fim, requer: “Ante o exposto, requer-se seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão do processo executivo até o julgamento final do presente recurso. Requer-se, após, a intimação do agravado para apresentar sua resposta no prazo legal, ao final, seja confirmada a decisão liminar neste agravo de instrumento, reformando-se, em definitivo, a r. decisão ora agravada” (ID 45369256, p.24). Preparo regular (ID 45380310). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em execução fiscal). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Na origem, DISTRITO FEDERAL (agravado) ajuizou execução fiscal em face de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (agravante), executando dívida decorrente de falta de pagamento de IPTU referente aos anos de 2008 e 2009, das inscrições de n. 50135570131, 50135570085, 50136247830, 50137414870, 50138506108, 50136247822, 50137410930 e 50138503796 (ID 44559051, p.1 dos autos de origem). Visando a unificar os procedimentos de execução fiscal a serem adotados contra o GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (agravante), foi determinada a concentração da prática de todos os atos processuais de execução nos autos do processo de n. 0064203-71.2011.8.07.0015, nos termos do art. 28 da Lei n. 6.830/1980[1] (ID 44559051, p.67 - origem). O agravante alega, na exceção de pré-executividade, prescrição intercorrente do direito postulado no processo 0041167-34.2010.8.07.0015 por não ter havido andamento por mais de cinco anos: “Na hipótese, a presente execução fiscal, referente as (sic) inscrições de nos: 50135570131, 50135570085, 50136247830, 50137414870, 50138506108, 50136247822, 50137410930, 50138503796, cujos débitos são relativos à (sic) IPTU e TLP de 2008/2009, foi ajuizada em 06.04.2010, sendo determinada a citação do excipiente em 16.04.2010, conforme de infere da fl.02 dos autos. Ocorre que a última manifestação da Fazenda Pública do Distrito Federal ocorreu na data de 16/10/2012 como se pode observar na fl. 50 dos autos, após isso o feito não foi mais impulsionado pelo excepto, tendo a Fazenda Pública se mantido inerte durante 5 anos e 8 meses. Assim, ao permitir que o processo permanecesse paralisado por mais de cinco anos restou caracterizado o instituto da prescrição intercorrente.” (ID 44559051, p.58 – origem). O juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade, por meio da decisão agravada (ID 150586902 – origem). Após a rejeição, o agravante recorre, buscando reconhecimento de prescrição intercorrente. Pois bem. O art. 40 da Lei 6.830/1980[2] prevê que o Juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora pelo prazo máximo de 1 (um) ano, após o qual voltará a correr o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Decorrido tal prazo, sem efetivação da execução em razão da não localização de bens ou do devedor, estará configurada a prescrição intercorrente, fulminando, assim, o direito do credor de persistir no direito de cobrança. Nos termos da Súmula 314 do STJ, “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". Registre-se que, consoante entendimento do STJ, no REsp 1.340.553, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, foram fixadas diretrizes relativas a prescrição intercorrente: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: ‘Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente’. 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...] o juiz suspenderá [...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1. nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) Na espécie, a execução fiscal originária tramita em conjunto com o processo-pai (0064203-71.2011.8.07.0015, antigo 2011.01.1.045100-5), conforme sentença proferida em 28/02/2013, no bojo da ação cautelar de arresto ajuizada por DISTRITO FEDERAL sob o n. 2011.01.1.232350-0. Confira-se: “O processo cautelar de arresto tem lugar, consoante art. 813, II, ‘b’, do CPC, ‘quando o devedor que tem domicílio, caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta por os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar execução ou lesar credores’. Constam dos autos dos processos de execução, em curso nesta Vara - cerca de 1500-, as reiteradas tentativas frustradas do Credor de localização de bens do devedor passíveis de penhora. ( ). Ante o exposto, confirmo a liminar, tornando-a definitiva, e resolvo o mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 20, § 4o, do CPC. Na forma do art. 818, do CPC, converto o arresto em penhora, que, por representar depósito mensal de aluguéis até a liquidação do débito, e referir-se a todos os processos de execução fiscal garantidos pela presente medida, conforme nominados nos autos (cerca de 1500 processos), a fim de conferir celeridade e efetividade ao processo, bem como, por medida de economia processual, deverá prosseguir nos autos do processo de execução n.2011.01.1.045100-5, que nomeio, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução subsequentes, e para o qual determino seja trasladada cópia desta”. Nesse passo, não se vislumbram, neste momento processual, os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei 6.830/80, na Súmula 314 do STJ e no REsp 1.340.553, sendo importante destacar que, ante o comparecimento espontâneo da executada/agravante, a finalidade da citação restou suprida (ID 44559051, p.p.3-7). Além disso, em consulta aos autos de origem, verifica-se que a executada/agravada requereu o parcelamento do crédito tributário (ID 44559051, p.p.3-7). O exequente, intimado, manifestou-se, informando que “parte dos créditos aguarda o deferimento do parcelamento (situação 32) e outra parte está com exigibilidade plena (situação 38 – ajuizado)” (ID 44559051, p.24). Em seguida, pela decisão de 16/05/2011 na origem, indeferido o pedido de suspensão do processo e determinado à executada indicasse bens passíveis de constrição (ID 44559051, p.31). A parte executada juntou substabelecimento aos autos e requereu a reconsideração da decisão (ID 44559051, p.p.34-40), a qual foi rejeitada por decisão de 14/03/2012 (ID 44559051, p.43). O exequente requereu a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e registro de imóvel de propriedade da executada em 25/09/2012 (ID 44559051, p.51), e os autos foram conclusos ao juízo a quo em 10/10/2012 (ID 44559051, p.54). A paralisação do feito ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Ou seja, não se verificou desídia do agravado (quanto ao período de tempo em que em a execução fiscal esteve parada) suficiente a amparar a alegação de prescrição intercorrente. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL A ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes. 2. No caso dos autos, o TJPR concluiu que o prolongado lapso temporal transcorrido sem a prática de atos processuais se dera por demora atribuível ao órgão judiciário, decorrente de excessiva carga de trabalho, e não por inércia do exequente. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1839423/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 02/12/2021) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso de demora no andamento do feito por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário. Incidência da Súmula 83/STJ. ( )” (AgInt no AREsp 1778946/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021) No mesmo sentido, este Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A partir da análise do Feito executivo, é clara a ausência de configuração dos requisitos necessários para a pronúncia da prescrição intercorrente (REsp 1.340.553/RS - Temas no 566, 567, 568, 569, 570 e 571 da sistemática dos repetitivos - Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018), notadamente a inércia ou negligência do Exequente na condução do trâmite do processo e a suspensão do Feito por um ano seguida do arquivamento dos autos por prazo igual ou superior ao do lastro prescricional, como determina o artigo 40 da Lei no 6.380/80, não havendo de se falar, assim, em configuração da prescrição intercorrente. 2 - Ademais, houve paralisação da Execução Fiscal originária que não decorreu da inércia da Fazenda Pública, mas da observância de determinação judicial de concentração dos atos executórios em desfavor do Grupo OK nos autos do Feito no 2011.01.1.045100-5 (PJE no 0064203-71.2011.8.07.0015). Dessa maneira, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois a apontada inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal e a demora observada no trâmite do Feito originário decorrem de - eventual - falha atribuível ao Poder Judiciário e não à inércia do Distrito Federal. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1411893, 07386004820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 16/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inviável reconhecer prescrição intercorrente, porquanto o processo-pai de n. 0064203-71.2011.8.07.0015 não foi suspenso, não havendo que se falar em início da contagem da prescrição intercorrente. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. [1] Art. 28 - O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor. Parágrafo Único - Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição. [2] “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009). Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora